Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: processo civil. tributário. embargos à execução fiscal. cda. iptu/tlp. transferência da propriedade. comunicação à autoridade administrativa. ausência. ipva. parcelamento. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a apelante é a responsável pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU/TLP cobrado na execução, e (II) e se o processo deve ser suspenso em razão do alegado parcelamento dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei no 6.946/1981, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Pública – TLP é o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título do imóvel. Por outro lado, o proprietário é aquele que figura na matrícula do imóvel e, em caso de alienação, o título translativo deve ser registrado no Registro de Imóveis, sob pena de continuar a ser havido como dono do imóvel, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil.
4. Ocorrendo a transferência da propriedade, incumbe ao contribuinte também comunicar o fato à autoridade administrativa, uma vez que, para a constituição do crédito tributário, são utilizadas informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, conforme dispõe o art. 8o do Decreto 8/66.
5. Na hipótese em apreço, não ficou comprovada a alteração do domínio no Registro Imobiliário, pois documentos particulares (cessão de direitos) não são aptos a comprovar a transferência da propriedade imobiliária, nem o repasse de tal informação à autoridade administrativa, de maneira que é legítima a emissão da Certidão de Dívida Ativa – CDA em nome da apelante.
6. O parcelamento da dívida tributária implica em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.
7. A própria Administração Tributária informa que a CDA 7424272 encontra-se parcelada pelo REFIS, de maneira que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. ́É legítima a emissão da CDA relativa ao IPTU/TLP se o contribuinte aliena o imóvel e não promove a alteração na matrícula no Registro Imobiliário, nem comunica o fato á autoridade tributária. 2. Deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento pelo REFIS.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34 e 151, VI. Art. 3o Lei 6.946/1091. Código Civil, art. 1.245, §1o.